Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712438-64.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME RECORRIDO: FABRICIO DO ROSARIO SALES LOPES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são a seguinte: CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA COM VANTAGEM ECONÔMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRATADA. PUBLICIDADE ENGANOSA. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO E O DA REQUERIDA IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo também recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 30.932,53) e extrapatrimoniais (R$ 8.000,00), sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida em contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira, cujo objeto era a redução do valor das parcelas derivadas de financiamento bancário adquirido perante o Banco Safra para aquisição de veículo. II. Insurgência de ambas as partes contra a sentença de parcial procedência proferida nos seguintes termos: (...) declarar a nulidade do contrato de ID 137274224 p. 2 e condenar a ré a restituir ao autor R$ 8.550,00 (19 prestações de R$ 450,00), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da assinatura do contrato (07.10.2020) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (26.10.2022). III. O requerente sustenta, em síntese, que: a) “a parte requerida lhe prometeu a redução da prestação para R$ 454,15 e que, por orientação dela, deixou de efetuar o pagamento das prestações, resultando na busca e apreensão do veículo e rescisão do contrato”; b) “ré não promoveu qualquer negociação com o credor, nem repassou os valores por ela recebidos ao Banco Safra”; c) “o que deveria ser pago às instituições financeiras passa a ser pago à ré, enquanto o consumidor permanece em mora. A gravidade da situação é tão grande que o consumidor fica impedido de negociar seu próprio débito junto à instituição bancária sob pena de rescisão contratual com empresa”; d) “o prejuízo material do Requerente foi de R$ R$ 30.932,53 (trinta mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), valor que corresponde a: R$ 22.303,68 (vinte e dois mil trezentos e três reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao período da 16a a 48a parcela que o autor deixou de pagar por orientação da prestadora de serviço, mais a importância de R$ 8.628,85 (oito mil seiscentos e vinte oito reais e oitenta e cinco centavos) correspondente a 19 (dezenove) parcelas de R$ 454,15 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos)”; e) “diante da cobrança indevida e retenção do valor de R$ 8.628,85 (oito mil seiscentos e vinte oito reais e oitenta e cinco centavos) correspondente a 19 (dezenove) parcelas de R$ 454,15 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) a parte autora pugna pela aplicação do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor”; f) “na Respeitável decisão da Ação Civil Pública, deixou claro que nos casos em que o consumidor teve seu veículo apreendido a ré deverá indenizar a parte lesada com o valor do veículo”. IV. A requerida, por sua vez, assevera, em suma, que: a) “em atendimento presencial na empresa para explicação do procedimento, restou devidamente esclarecida e frisada a forma de trabalho da empresa Requerida em favor do Requerente, os riscos e consequências que poderiam ocorrer durante as negociações, ficando a parte Autora ciente e concordando com todos os termos e condições, assinando contrato de prestação de serviços em anexo”; b) “o setor especializado da empresa tratava das negociações administrativas dentro do prazo previsto no contrato”; c) “o recorrido foi devidamente informado e orientado quanto à ação de busca e apreensão, bem como estava ciente também dos andamentos da negociação. Diante disso, fica mais que provado que foi cumprido todo o disposto no contrato entabulado, sendo devido reter os custos”. Por fim, em sede de pedido contraposto, requer a aplicação da cláusula penal em razão da resilição contratual a pedido do requerente. V. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça (suscitada em contrarrazões pela requerida), porque os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; no mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). VI. Em relação ao mérito, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços (artigo 14). VII. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. VIII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) as partes celebraram contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira, com o objetivo de reduzir o valor das parcelas derivadas de financiamento bancário adquirido perante o Banco Safra (terceiro estranho à lide) para aquisição de veículo; b) o requerente teria comprovado o pagamento de R$ 8.612,25 à requerida, correspondente a dezenove parcelas do referido contrato (sendo quatro de R$ 450,00 e quinze de R$ 454,15 - id 46197144); c) a requerida não teria cumprido o objeto do contrato, pois ausente qualquer efetiva comprovação de resposta da instituição financeira, acerca de eventual proposta apresentada (não comprovada a redução das parcelas do financiamento); d) a cláusula oitava, parágrafo segundo, estabelece que, caso haja êxito da instituição financeira em ação de busca e apreensão, a parte ré se exime de qualquer responsabilidade, ante a impossibilidade de reversão da medida (id 46197132, p. 3), circunstância incompatível com a boa-fé objetiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, IV); e) a obrigação de resultado assumida pela requerida, sem a garantia do fim ofertado à parte consumidora, caracteriza propaganda enganosa (Código de Defesa do Consumidor , artigo 37, § 1o); f) não obstante, o inadimplemento do requerente perante a instituição financeira (ausência de pagamento da dívida originária), seja por instrução da requerida ou por “impossibilidade” de arcar com as parcelas do mútuo, deu azo a propositura da ação de busca e apreensão de veículo 0703500-17.2021.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF - id 46197137, p. 10). IX. Nesse quadro fático-jurídico, em que pese a responsabilidade da requerida em decorrência da patente falha na prestação do serviço, a extensão dos prejuízos (danos materiais) deve ser limitada aos valores efetivamente pagos à empresa de consultoria e assessoria (R$ 8.612,25), uma vez que a inadimplência do requerente perante o Banco Safra (credor da dívida originária) não subsidia o pretendido ressarcimento dos valores pagos diretamente àquela instituição financeira, dado que a recomposição das partes contratantes ao “status quo ante”, não produz efeitos na aludida relação jurídica (cédula de crédito bancário para financiamento de veículo). X. Além disso, a despeito da perda do veículo para a instituição financeira credora (ação de busca e apreensão), não se poderia aferir se o requerente seria (ou não) beneficiário de saldo apurado, após a devida prestação de contas, dado que o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança (Decreto-Lei 911/1969, artigo 2o). XI. Por sua vez, a situação fática ora apresentada não desponta engano injustificável (Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único) ou hipótese de má-fé a fundamentar a aplicação da dobra legal. XII. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186). XIII. Nesse prumo, a despeito da comprovada falha na prestação do serviço (ausência de redução das parcelas do mútuo originário), verifica-se que o requerente, ao deixar de realizar o pagamento das parcelas do aludido financiamento perante o Banco Safra, teria assumido o risco de perder o veículo para o agente financeiro. Registre-se que o requerente tinha plena ciência da existência de cláusula contratual que isentava a contratada de responsabilidade no caso de busca e apreensão de veículo (Cláusula Oitava – id 46197132, p. 3). XIV. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). E a parte consumidora poderia e deveria checar se as parcelas do financiamento (em seu nome) estavam sendo quitadas, como avençado com a parte demandada. Irretocável a sentença de parcial procedência. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1405551, DJE: 18.3.2022; 6a Turma Cível, acórdão 1315853, DJE: 23.02.2021; 1a Turma Recursal, acórdão n. 1425657, DJE: 07.6.2022. XV. Recurso de ambas as partes conhecidos. Improvido o da requerida. Parcialmente provido o do requerente para, tão somente, retificar o “quantum” indenizatório de R$ 8.550,00 para R$ 8.612,25. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Registre-se que o requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de ID 137274224 – pág. 2 e condenando a recorrente a restituir ao autor o valor de R$ 8.550,00 (19 prestações de R$ 450,00), bem como deu parcial provimento ao recurso do autor para retificar o “quantum” indenizatório de R$ 8.550,00 para R$ 8.612,25. 3. A requerida arguiu nos embargos que o acórdão padece de omissão, sob o argumento, em síntese, que: a) não se ateve aos documentos que informam a plena ciência da contratação realizada pela parte ora embargada, bem como o cumprimento das obrigações por parte da empresa dentro do prazo previsto no contrato; b) momento algum foi apontado de forma clara qual é a nulidade do contrato, uma vez que este está pautado em lei, não havendo necessidade de concordância do credor para a efetiva negociação por parte da empresa, bem como faltou respaldo em lei acerca da suposta nulidade; c) as provas anexadas aos autos não podem ser ignoradas, não havendo que se falar em propaganda enganosa, uma vez que a empresa requerida, de fato, reduz a parcela mensal paga pelo cliente, que é cientificado que passará a efetuar o pagamento diretamente à empresa e que o repasse ao banco será somente quando for ocorrer a quitação integral do seu contrato. Aduziu, ainda, que os presentes embargos também possuem propósito de prequestionar a matéria ventilada. 4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 5. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a serem sanados. Tem-se, portanto, que as matérias foram devidamente apreciadas por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 7. Ademais, em relação ao questionamento de que em “momento algum foi apontado de forma clara qual é a nulidade do contrato”, verifica-se que, tanto na sentença quanto no acórdão, a nulidade contratual pautou-se na ausência de boa-fé, conforme se extrai do item VIII, “d”, da ementa de ID 47857830: “d) a cláusula oitava, parágrafo segundo, estabelece que, caso haja êxito da instituição financeira em ação de busca e apreensão, a parte ré se exime de qualquer responsabilidade, ante a impossibilidade de reversão da medida (id 46197132, p. 3), circunstância incompatível com a boa-fé objetiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, IV)”. 8. Outrossim, razão também não lhe assiste quanto à afirmação de que faltou respaldo legal para a suposta nulidade contratual, tendo em vista que esta Turma fundamentou sua decisão com base no Código de Defesa do Consumidor, trazendo, inclusive, os artigos específicos para justificar a nulidade contratual, conforme se observa em vários pontos do acórdão. 9. Além disso, não há que se falar que as provas e os documentos anexados aos autos foram ignorados, tendo em vista que é pacífico o entendimento segundo o qual o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo. 10. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 11. Por fim, verifica-se, ainda, que o teor dos embargos pretende também o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 12. Embargos rejeitados. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que o recorrido tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais e, portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou devolução dos valores recebidos. Refuta a existência de vícios no negócio celebrado e reitera a legalidade do contrato. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 51806327. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal